Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-68.2015.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001627-68.2015.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO EDSON NATES - CPF: 531.577.021-49 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0001627-68.2015.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.° 0001627-68.2015.8.11.0022

Recorrente:
Paulo Edson Nates.

Recorrido:

Município de Pedra Preta-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra o
decisum
que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu ação de cobrança ajuizada contra o ente público municipal, na qual pleiteia a recomposição de perda salarial decorrente da conversão monetária do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição do fundo de direito na pretensão de recomposição salarial decorrente da conversão monetária para Unidade Real de Valor (URV); (ii) estabelecer se a ausência de reestruturação da carreira dos servidores municipais afasta a alegação de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão dos vencimentos dos servidores públicos para Unidade Real de Valor (URV) deve observar os critérios estabelecidos na legislação federal, sendo obrigatória para todos os entes públicos.

4.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos não se confunde com a recomposição de perdas decorrentes da conversão monetária, as quais devem ser analisadas independentemente de eventuais reajustes posteriores.

5.

O município recorrido não demonstrou a edição de lei específica para reestruturar a carreira dos servidores municipais após a conversão para Unidade Real de Valor (URV), razão pela qual não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

6.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as diferenças salariais decorrentes da conversão monetária configuram relação jurídica de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas vencidas antes dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme previsto na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que o percentual de reajuste decorrente da conversão para Unidade Real de Valor (URV) deve ser incorporado à remuneração dos servidores sem compensação ou abatimento por reajustes posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de reestruturação da carreira dos servidores municipais após a conversão monetária para Unidade Real de Valor (URV) impede o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

2.

Nas ações ajuizadas por servidores públicos para recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão monetária, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.880/1994; Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial nº 1.957.392/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.05.2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação nº 0002506-07.2017.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0001627-68.2015.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.° 0001627-68.2015.8.11.0022

Recorrente:
Paulo Edson Nates.

Recorrido:

Município de Pedra Preta-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Paulo Edson Nates
.

Ação:

de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Origem:
Vara Única de Pedra Preta-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id.
103866477
– pág. 134 a 136)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença e declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

Decisão Monocrática do Relator (Id. 109285488):
Conheceu do recurso interposto pelo Município de Pedra Preta-MT e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de procedência.

Sentença na fase executiva (Id. 244739735):
reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
244739736
)
:
o autor recorrente alega que não houve lei reestruturando a carreira, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição. Pugna pelo prosseguimento da demanda.

Contrarrazões
(Id. 244739740
):

defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0001627-68.2015.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.° 0001627-68.2015.8.11.0022

Recorrente:
Paulo Edson Nates.

Recorrido:

Município de Pedra Preta-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Paulo Edson Nates contra o
decisum
que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a presente Ação de Cobrança proposta pelo ora recorrente

em
face do Município de Pedra–MT, com o intuito de recebimento dos valores retroativos pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor–URV.

O autor recorrido pugna pela incorporação do percentual de 11,98 % (onze vírgula noventa e oito por cento) em seu vencimento a título de recomposição de perda salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV.

Afirma que com a implantação definitiva da nova moeda, o “real”, em 1994, os órgãos públicos não aplicaram de forma correta a conversão nas tabelas salariais dos servidores públicos, vindo estes sofrer a defasagem salarial.

Cinge-se a questão em analisar a ocorrência da prescrição, bem como em verificar a competência para o julgamento da causa, além da legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa ao autor, de percentual decorrente da equivocada conversão monetária e o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação.

A municipalidade alegou que a sentença deve ser declarada nula, ante a incompetência do juiz Estadual para julgar ações de competência privativa da União.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça já enfrentou a alegação de incompetência de igual natureza, inclusive em recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS

(...) A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. (...). ( Apelação/Remessa Necessária 0002506-07.2017.8.11.0022, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/8/2020, DJE 25/8/2020)“.

Portanto, REJEITO a preliminar de incompetência, pois a pretensão é regida pelas normas aplicáveis ao Município de Pedra Preta-MT, especificamente para os servidores públicos municipais, razão pela qual a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

Ademais, consigne-se que a reestruturação de carreira de servidores públicos não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Sobre a questão, é importante mencionar, primeiramente, que o município recorrente não demonstrou que tenha editado lei reestruturando a carreira dos funcionários públicos de Pedra Preta-MT após a mudança da moeda. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito nesta demanda.

Diante disso, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores municipais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já deliberou sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA –
EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO DO “AN DEBEATUR” – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" ( REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016). Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 2. Embargos acolhidos.(TJ-MT 10003143920178110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)”.

Assim, as ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação, como já reconhecido pelo magistrado
a quo.

É esse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. SÚMULA N. 85/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957392 MT 2021/0054143-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)”.

Tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O Enunciado de Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

Sobre a matéria:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – PRELIMINARES: - LITISPENCIA: AFASTADA. – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO - NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Da litispendência: Extintos os processos que tramitavam no juizado por desistência das partes, não há que se falar em litispendência. 2. Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação: A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual. 3. Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal."( AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011). 4. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 5. Recurso parcialmente provido e Remessa Prejudicada.

(TJ-MT 00002381420168110022 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)”.

Logo, não há que se falar na ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025